Tribunal: STF
Processo: RE 291988
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-29
Data de publicação: 2001-05-29

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Direito adquirido pelos
servidores contratados sob o regime da Consolidação das Leis do
Trabalho à contagem, para efeito de anuênio, do tempo de serviço
federal prestado na sistemática legal anterior ao advento do Regime
Jurídico Único, sem a restrição imposta pela Lei n. 8.162/91.
Precedente do Plenário da Corte (RE 209.899).
Recurso extraordinário não conhecido.